Tribunal: TJDFT
Processo: 0724556-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESACATO. OMISSÃO. ABORDAGEM POLICIAL. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. FUNDADA SUSPEITA. EXAME EXAURIENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECEPTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DO ELEMENTO SUBJETIVO. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação da embargante pela prática dos crimes de receptação e desacato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto ao exame das contradições entre os depoimentos dos policiais militares sobre as circunstâncias da abordagem policial; e (ii) analisar se há omissão acerca do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou de forma exaustiva a legalidade da abordagem policial, com base em elementos concretos e objetivos que caracterizam a fundada suspeita que justificou a diligência.
4. As divergências apontadas pela embargante quanto à velocidade inicial do veículo configuram circunstâncias periféricas e que não afastam a convergência dos depoimentos policiais quanto ao ponto central da abordagem, consistente na aceleração brusca do veículo ao avistar a guarnição.
5. A admissão, em interrogatório judicial, da aquisição do aparelho celular posteriormente identificado como produto de origem ilícita não configura confissão espontânea apta a ensejar a incidência da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois a embargante nega o conhecimento da origem ilícita do bem.
6. A ausência de admissão do dolo, elemento essencial e nuclear do crime de receptação, impede o reconhecimento da atenuante pretendida.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 65, III, "d"; 180, caput; 331, caput; Código de Processo Penal, artigo 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 831.416/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/8/2024, DJe 29/8/2024; STJ, HC n. 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18/4/2024, DJe 14/5/2024.